Tribunal: TJES
Processo: 5001949-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001949-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JULIANA HATEM COELHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001949-68.2021.8.08.0024

RECTE.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: JULIANA HATEM COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. UBER. COBRANÇA POR TAXA DE LIMPEZA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CAUSADO PELO PASSAGEIRO A JUSTIFICAR A COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Indenizatória informando que em 23/01/2021 utilizou os serviços oferecidos pela requerida (motorista de aplicativo) saindo da praia com amigos, sendo posteriormente imposta uma cobrança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em seu cartão de crédito, supostamente por ter molhado o banco traseiro do veículo parceiro. Busca com a presente ação a restituição em dobro do valor descontado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8033174. 2. Tese da parte requerida: Informa que o motorista parceiro informou, na data de 23/01/2021, que a autora e seus amigos molharam o banco traseiro de seu veículo, sendo necessário realizar uma limpeza profissional e perda de dois dias de trabalho. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da sentença. 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial e CONDENO a parte ré (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.) a pagar à parte autora (JULIANA HATEM COELHO ): a) o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Quanto à aplicabilidade do CDC ao caso em tela sabe-se que “se, de um lado, a relação jurídica que se estabelece entre a pessoa jurídica UBER e os motoristas por ela habilitados ostenta natureza civil, por outro, a relação contratual existente entre autor (passageiro contratante) e ré é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços” (TJDFT, Acórdão 1085757, 07227885420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018). Autorizada está, ainda, a inversão do ônus da prova. De fato, a cobrança imposta pela recorrente não é viável de ser mantida. Caberia à recorrente demonstrar, de forma robusta, que foi a autora e seus amigos que, de fato, molharam o banco traseiro do veículo parceiro. Na verdade, a justificativa se deu pela simples juntada de uma fotografia de um banco sem ser possível saber se, de fato, pertence ao motorista em questão, o horário do ocorrido, bem como a presença dos ocupantes para imputar eventual responsabilidade. Além disso, conforme brilhantemente consta na r. sentença, o fato de o motorista não ter realizado viagens por 2 dias consecutivos não significa, necessariamente, que tal fato decorreu da necessidade de higienização do banco, vez que diversos outros fatores podem ter ocorrido para a suspensão temporária das atividades. Assim, tratando-se de cobrança unilateral e arbitrária, cabível a devolução e, indo além, na forma dobrada, conforme consta no comando sentencial, eis que, atualmente é irrelevante a existência ou não de má fé pelo fornecedor de serviço, bastando o engano e o prejuízo suportado pelo consumidor. Já no que se refere aos danos morais, trata-se de simples cobrança indevida que não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter in re ipsa neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Nesta esteira, entendo que a r. sentença impugnada merece reforma unicamente neste ponto. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação a título de danos morais. Mantenho os demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.